Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708712-19.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUCAS GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária contra a sentença (ID 1980713) que confirma a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e julga procedente o pedido, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento Canabidiol (“RSHO oil blue”) 3cm de 12 em 12 horas – 30 seringas/ano – uso contínuo, conforme prescrição médica e enquanto subsistir a necessidade de tratamento. A 1a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta-se (ID 21101011) pelo não provimento da remessa necessária, ao fundamento de que é obrigação do Estado assegurar o direito à saúde e que há prova nos autos das recorrentes crises epilépticas do autor e de que o fármaco Canabidiol é o único meio para aliviar as consequências de sua enfermidade. L. G. N. D. S., representado por sua procuradora Angela Maria da Silva Nascimento apresenta petição (ID 21311960). Diz que, conforme relatório médico anexo (ID 21311962) a falta da medicação acarretará significante piora das crises epiléticas e, consequentemente, de sua qualidade de vida, sendo indicado o uso contínuo da referida medicação. Diz que, até a presente data, o Distrito Federal não cumpriu a tutela deferida, sendo necessário o sequestro do valor do medicamento para garantir o direito à saúde do autor bem como sua qualidade de vida. Acrescenta que, da última vez, foi sequestrado valor suficiente para o tratamento do autor pelo período de 3 (três) meses. Afirma que o medicamento comprado com o valor sequestrado está acabando, só possuindo quantidade para mais 14 (quatorze) dias. Acrescenta que o Distrito Federal ainda está em processo de compra do referido medicamento. Requer o sequestro de verbas públicas, no valor de R$ 35.521,56 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) – 30 (trinta) seringas, suficientes para o tratamento do autor pelo prazo de três meses. O autor junta aos autos Certidão de Curatela Definitiva (ID 21311961), orçamentos para a compra do medicamento (ID 21311963 e ID 2130158), receita médica prescrevendo o tratamento (ID 21311959) e relatório médico indicando a necessidade de manutenção do tratamento (ID 21311962). O pedido de sequestro de verbas públicas é uma medida extrema, a exigir cautela por parte do Poder Judiciário. Necessário se faz a intimação do Distrito Federal e do Ministério Público para se manifestarem sobre o pedido de sequestro de verbas públicas e também sobre os orçamentos trazidos pelo autor. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o pedido de sequestro de verbas públicas e sobre os documentos juntados pelo autor. Após a manifestação do Distrito Federal, ou o transcurso do prazo, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, voltem conclusos para decisão. Proceda-se à habilitação da advogada que subscreve a petição (ID 21311960), conforme a procuração juntada aos autos (ID 21311964). Brasília, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator